Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701177-82.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO ROMULO SANTOS APELADO: EURILAN RODRIGO GOMES, ALEX MARCHIORI D E S P A C H O Analisando os autos verifico que, de fato, esta Relatoria se equivocou ao exigir o pagamento em dobro do apelante, porquanto consta dos autos o documento de ID 63128933 no qual a parte comprova o pagamento das custas já no momento do protocolo do recurso. Desta forma, revogo o despacho de ID 65230069. Intimem-se as partes do presente ato e, posteriormente, retornem-me os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator